Tribunal: TJSP
Processo: 2154544-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de veículo automotor – Cumprimento de Sentença – Condenação em obrigação de transferência de titularidade de veículo adquirido com financiamento anterior e também transferência de tal financiamento, pagamento por ressarcimento de danos, pagamento de multas e encargos tributários do veículo e custas, despesas processuais e honorários de advogado – Exceção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de veículo automotor – Cumprimento de Sentença – Condenação em obrigação de transferência de titularidade de veículo adquirido com financiamento anterior e também transferência de tal financiamento, pagamento por ressarcimento de danos, pagamento de multas e encargos tributários do veículo e custas, despesas processuais e honorários de advogado – Exceção de pré-executividade que refuta a cobrança de astreintes e honorários de sucumbência rejeitada pela decisão agravada.
Falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer – Inexigibilidade da astreintes – Obrigação imposta em decisão antecipatória da tutela e não na sentença – Intimação pessoal efetivada por oficial de justiça quando da citação.
Impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta – Veículo gravado com alienação fiduciária – Financiamento com vencimento de parcelas previsto até janeiro de 2018 – Transferência de titularidade somente possível após o levantamento do gravame pela entidade financiadora – Impossibilidade de implicação da financiadora no cumprimento da obrigação posto que não é parte nos autos – Providência que cabia ao exequente, enquanto titular da dívida fiduciária, após a quitação das parcelas – Constatada a impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta, a multa cominatória é inexigível, porquanto não caracterizado o descumprimento voluntário daquela – Inexigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo – Acolhimento da exceção de pré-executividade.
Recurso provido, cumprimento de sentença anulado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154544-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
RENATO MAGNANI FILHO, é agravado MARCELO SOUZA CEGLIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
2/12
LKT
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000
Agravante: Renato Magnani Filho
Agravado: Marcelo Souza Ceglia
Comarca: Bragança Paulista - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Carlos Eduardo Gomes dos Santos
Número de origem: 0003628-64.2018.8.26.0099
VOTO No 1.780
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e venda de veículo
automotor – Cumprimento de Sentença – Condenação em
obrigação de transferência de titularidade de veículo adquirido
com financiamento anterior e também transferência de tal
financiamento, pagamento por ressarcimento de danos, pagamento
de multas e encargos tributários do veículo e custas, despesas
processuais e honorários de advogado – Exceção de pré-
executividade que refuta a cobrança de astreintes e honorários de
sucumbência rejeitada pela decisão agravada.
Falta de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de
fazer Inexigibilidade da astreintes Obrigação imposta em
decisão antecipatória da tutela e não na sentença Intimação
pessoal efetivada por oficial de justiça quando da citação.
Impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta Veículo
gravado com alienação fiduciária
Financiamento com
vencimento de parcelas previsto até janeiro de 2018

Transferência de titularidade somente possível após o levantamento do gravame pela entidade financiadora

Impossibilidade de implicação da financiadora no cumprimento da
obrigação posto que não é parte nos autos Providência que cabia
ao exequente, enquanto titular da dívida fiduciária, após a quitação
das parcelas Constatada a impossibilidade de cumprimento da
obrigação imposta, a multa cominatória é inexigível, porquanto
não caracterizado o descumprimento voluntário daquela

Inexigibilidade do título é matéria de ordem pública e pode ser
reconhecida de ofício, a qualquer tempo
Acolhimento da
exceção de pré-executividade.
Recurso provido, cumprimento de sentença anulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
3/12
LKT
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto Renato Magnani
Filho por contra a respeitável decisão (fls. 20) que, nos autos do cumprimento de sentença
que lhe move o agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.
Alega, em síntese, que: a) vencido em ação de obrigação de fazer
foi executado em cumprimento de sentença que determinou a transferência de veículo
adquirido para seu nome, e o pagamento de R$ 10.074,11 relativo a danos materiais, e R$
82.369,50 a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer; b) foi determinada
a remessa de cópias dos autos à autoridade policial para apuração do crime de
desobediência; c) opôs exceção de pré-executividade que foi rejeitada pelo juízo a quo, que
considerou a inexistência de vinculação de matérias de ordem pública ao pedido. Requereu
a concessão de efeito suspensivo e pretende a reforma da decisão agravada, reconhecendo-
se a nulidade da cobrança de astreintes, a cancelamento da ordem de apuração do crime de
desobediência, bem como da condenação em honorários, visto que beneficiário da justiça
gratuita.
Recurso tempestivo e bem processado, foi concedido o efeito
suspensivo, sendo dispensadas as informações judiciais (fls. 64/69).
Manifestação da parte contrária a fls. 74/88.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Em ação de obrigação de fazer movida contra o agravante foi
concedida liminar de antecipação de tutela determinando ao requerido que efetuasse a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
4/12
LKT
transferência de titularidade do veículo por ele adquirido do autor, bem como do
financiamento bancário de referido bem, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa
diária
de
R$
50,00
(fls.
28
dos
autos
de
conhecimento,
processo
no
1007439-20.2015.8.26.0099, fls. 41 destes autos).
A citação naquele feito ocorreu em 31/03/2016, conforme certidão
do oficial de justiça (fls. 40 dos autos de conhecimento), apresentando o réu a contestação
aos 25/04/2016 (fls. 42/46 dos autos de conhecimento).
O agravante restou vencido naquela demanda, sendo proferida
sentença que lhe condenou à obrigação de efetuar a transferência de veículo automotor para
sua titularidade e ao pagamento de multas e tributos relativos ao automóvel, bem como a
restituir ao autor o valor de R$ 5.250,00, relativo à prestação do financiamento bancário,
além de custas e despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 700,00,
apesar de ter-lhe sido concedida da justiça gratuita (fls. 44/47 destes autos).
Em sede de embargos de declaração esclareceu o juízo de primeiro
grau que também caberia ao réu, ora agravante, a transferência do financiamento do
veículo e que sobre o valor a ser ressarcido incidiria correção monetária e os juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Acrescentou também que a fixação de prazo para
transferência e valor da multa diária seria feita em eventual cumprimento de sentença (fls.
40 destes autos).
Iniciado o cumprimento de sentença apresentou o exequente
cálculo relativo à multa aplicada em antecipação da tutela, no valor de R$ 58.753,81 (item
I, fls. 03 do cumprimento de sentença), bem como a atualização do valor da condenação
relativa ao ressarcimento da prestação de financiamento, no valor de R$ 7.897,51 (item IV,
fls. 05 daqueles autos), além do pedido de cumprimento das obrigações impostas de
transferência do financiamento e titularidade do veículo para o nome do executado, ora
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
5/12
LKT
A citação da fase executiva se deu nos termos do artigo 513, § 2o,
inciso I, do Código de Processo Civil, com a disponibilização da decisão de fls. 13
daqueles autos no DJe de 23/05/2018 (fls. 15 do cumprimento de sentença), no entanto,
somente foi fixado o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação de fazer
(transferência do bem e do contrato de financiamento), com multa cominatória (R$ 200,00
por dia, limitados a 30 dias de multa), pela respeitável decisão copiada a fls. 38/39,
disponibilizada do DJe de 25/10/2018.
Após pedidos e diligências diversos do exequente, na tentativa de
ver o título executivo satisfeito, foi determinada a expedição de mandado determinando ao
DETRAN e instituição financeira que providenciassem a transferência de titularidade do
veículo, bem como mandado de penhora de bens do executado (fls. 27).
Finalmente, apresentou o agravante exceção de pré-executividade
(fls. 28/29) onde arguiu: a) a nulidade da cobrança de astreintes, porque, em se tratando de
obrigação personalíssima a intimação para cumprimento deve ser pessoal, nos termos da
Súmula 410 do STJ; b) a inexigibilidade da multa, uma vez que não prevista no título
executivo judicial; c) requereu, alternativamente, a exclusão da multa em razão da
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, posto que a
titularidade do veículo somente pode ser transferida depois de baixada a anotação relativa
ao financiamento pelo órgão financiador e quitadas multas e dívidas tributárias atrasadas;
d) a reconsideração da apuração de crime de desobediência, posto que tomou conhecimento
do título executivo tardiamente, em razão da renúncia da advogada anteriormente
contratada; e) isenção da cobrança de honorários advocatícios, em vista do benefício da
gratuidade a que faz jus; f) apontou erro no cálculo apresentado pelo exequente.
O juízo a quo decidiu:
“Rejeito a exceção de pré-executividade porque não vincula matérias
de ordem pública.
A questão da validade da multa não pode ser discutida nesta via e
deveria ter sido objeto de recurso.
O problema com a intimação envolve questões entre o executado e a
então advogada, o que não pode ser analisado nesta via devido ao
envolvimento de direito diverso, relativo à responsabilidade do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
6/12
LKT
prestado.
Eventual erro no cálculo do débito também não é matéria de ordem
pública, necessitando do devido meio de defesa.
E mantenho a determinação de apuração de prática de eventual
crime pelo executado, pois ela deve ser investigada ante o reiterado
descumprimento de ordem judicial.”
Somente se admite a exceção de pré-executividade quando nela
discutido vício relativo à matéria de ordem pública, assim considerados os vícios que
transcendem a esfera dos interesses individuais privados, ou seja, aqueles que se
relacionam com as normas de ordem pública destinadas a assegurar o correto exercício da
jurisdição.
Nesse sentido é que dispõe o artigo 803 do Código de Processo
Civil:
“Art. 803. É nula a execução se:
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa,
líquida e exigível;
II - o executado não for regularmente citado;
III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o
termo.
Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada
pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de
embargos à execução.”
A sentença exequenda foi proferida em demanda de conhecimento,
observados os princípios do contraditório e ampla defesa. E, transitada em julgado, aponta
para aplicação de multa para eventual descumprimento na fase executiva.
Imprescindível esclarecer que a multa discutida nestes recurso
refere-se àquela imposta quando da concessão da liminar de tutela antecipada (R$
50,00/dia), decisão contra a qual não foi interposto qualquer recurso, e não aquela aplicada
nos autos do cumprimento de sentença, de valor e alcance diferentes (R$ 200,00/dia,
limitado a 30 dias).
A intimação para cumprimento da decisão antecipatória da tutela se
deu, de forma inequívoca, no mesmo momento de sua citação para a demanda (fls. 40 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
7/12
LKT
demanda de conhecimento), não havendo, portanto, que se falar em falta de intimação
pessoal.
Superadas a questão relativa à intimação pessoal do agravante para
cumprimento da obrigação de fazer, cabe a análise da exigibilidade da multa que lhe foi
imposta em razão do descumprimento da obrigação de fazer.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os procedimentos de
quando da venda de veículos automotores e impõe, tanto ao novo, quando ao proprietário
anterior, a obrigatoriedade de comunicação da venda e transferência de titularidade no
prazo de 30 dias (artigos 123, §1o e 134). Não há qualquer informação nos autos a respeito
de tal providencia pelo exequente.
No entanto, o veículo objeto da demanda principal contava com
anotação de alienação fiduciária por conta de financiamento adquirido pelo exequente-
agravado. Alega o agravante que a transferência de titularidade do veículo somente é
possível depois de quitado o financiamento, ocasião em que a instituição financiadora
efetuará a comunicação de baixa naquela anotação.
A esse respeito, disciplina a Resolução no 689/2017 do
CONTRAN:
“Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar
informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a
instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo
procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do
Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias,
sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da
transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que
originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o
veículo.
Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar ao registrador
do contrato a baixa definitiva da garantia, a qualquer tempo,
independentemente da quitação das obrigações do devedor para com a
instituição credora, no âmbito do contrato que originou o respectivo
Gravame.”
Isso porque, a alienação fiduciária de um bem móvel transfere ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
8/12
LKT
credor a propriedade resolúvel do bem alienado, enquanto o devedor, possuidor direto
daquele, figurará como depositário, sujeitando-se às responsabilidades e encargos de tal
cargo, e poderá usufruir do bem de acordo com sua destinação, mas não o alienar (CC arts.
1.361 e ss.). Impõe, ainda, a legislação civil, que a constituição da propriedade fiduciária se
dará com o registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente para licenciamento
do veículo, bem como com a anotação no CRLV.
Assim, de fato, a transferência da titularidade do veículo somente
seria possível com a quitação do financiamento, cujo vencimento da última parcela estava
previsto para 17/01/2018, e consequente levantamento do gravame, ou ainda com a
concordância da financiadora, titular da propriedade resolúvel do bem.
A esse respeito, corrobora o ofício emitido pela financiadora a fls.
185 dos autos de cumprimento de sentença que informa a baixa do gravame, em
cumprimento à ordem judicial daquele juízo.
Ademais, uma vez que o financiamento foi efetuado pelo exequente-
agravado, incumbia a este a diligência perante o agente financiador para solicitação de
levantamento do gravame a fim de possibilitar, finalmente, a transferência da titularidade
do bem.
Tem-se, portanto, que a multa cominatória é inexigível, uma vez
que não houve descumprimento voluntário da determinação emanada pelo juízo, porquanto
o cumprimento da obrigação dependia de ação do exequente (providenciar junto ao credor
fiduciário a baixa do gravame, para que o executado pudesse transferir o veículo para seu
nome no DETRAN), impondo-se, com isso, a anulação da execução.
Nesse sentido, em casos análogos, já se manifestou esta 29a Câmara
de Direito Privado:
“Agravo Interno. Art. 1.021 do CPC. Interposição contra decisão de
processamento de agravo de instrumento que denegou o efeito
suspensivo. Recurso principal julgado nessa data. Agravo interno
prejudicado. Processual. Demanda indenizatória. Tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
9/12
LKT
deferida para determinar à ré a exibição de gravações do circuito
interno de sua loja, no tocante aos fatos mencionadas pela autora na
petição inicial. Apresentação pela ré de vídeo com 33 segundos, com
alegação de indisponibilidade da sequência das imagens e de
impossibilidade de cumprimento da decisão, mesmo porque o local
mencionado pela autora não disporia de câmeras específicas. Decisão
agravada que considerou descumprida a determinação e sujeitou a ré
em concreto ao pagamento da multa cominada, pelo prazo de sessenta
dias, sem apreciar as justificativas apresentadas. Descabimento. Multa
astreinte que, como instrumento de coerção psicológica de natureza
processual, somente se aplica em face do descumprimento voluntário
de prestação materialmente viável. Necessidade de se valorar a conduta
da parte em tese inerte, sobretudo à vista da apresentação de escusas
em concreto. Decisão agravada nula por falta de fundamentação. Error
in procedendo caracterizado. Agravo de instrumento da ré conhecido,
com anulação de ofício da r. decisão agravada.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2271186-07.2019.8.26.0000, Relator Des.
Fabio Tabosa, julgado em 03/03/2020)
“Processual. Obrigação de fazer voltada à prestação de serviços.
Cumprimento de sentença. Necessidade de intimação da obrigada, à luz
do art. 513, por meio do advogado constituído. Exequente que contou o
prazo para cumprimento automaticamente a partir do dia seguinte da
publicação da r. sentença condenatória. Consideração de ter havido
descumprimento da obrigação de fazer, com execução desde logo da
multa astreinte. Descabimento. Ausência de base para a exigência da
multa se nem sequer o prazo para a obrigação de fazer chegou a fluir
em concreto. Impugnação apresentada pela executada parcialmente
acolhida, para o fim de afastar a execução pecuniária tendo por objeto o
suposto crédito pela aplicação da multa diária. Decisão agravada
mantida. Agravo de instrumento da exequente desprovido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2087819-77.2019.8.26.0000, Relator Des.
Fabio Tabosa, julgado em 26/09/2019)
Vale acrescentar quanto a inexigibilidade do título executivo, que
embora alegável em sede de impugnação, conforme dispõe o artigo 525, § 1o do Código de
Processo Civil, quando se tratar de título executivo judicial, admitida sua discussão por
petição de exceção de pré-executividade, posto que matéria de ordem pública e assim
reconhecível de ofício, e a qualquer tempo, conforme entendimento do c. Superior Tribunal
de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ASTREINTE FIXADA EM AÇÃO CAUTELAR.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NA AÇÃO PRINCIPAL.
ARGUMENTO
NÃO
SUSCITADO
NA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA (NULIDADE
DA
EXECUÇÃO
POR
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
10/12
LKT
SUSCITADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APRECIAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPRESCINDIBILIDADE. OFENSA
AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. As agravantes alegaram a tese de nulidade da execução diante da
inexigibilidade do título somente nos embargos de declaração
apresentados após a publicação do acórdão que julgou o agravo de
instrumento, sustentando que cessou a condição para a cobrança da
astreinte fixada em sentença cautelar porque a ação principal foi
julgada improcedente.
2. As questões cognoscíveis de ofício na instância ordinária devem ser
analisadas nos embargos declaratórios apresentados na origem,
independentemente da ocorrência de omissão.
3. Agravo regimental provido”. (g.n.)
(AgRg no REsp 1218007/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 13/05/2015)
Esse, aliás, o entendimento seguido por este Tribunal de Justiça:
“Repetição de indébito - Fase de cumprimento de sentença - Exceção de
pré-executividade - Cabimento, se houver nulidades ou matéria que o
Juízo deveria ter conhecido de ofício, quando do ajuizamento, e não o
fez. - Determinação de liquidação da sentença por artigos - Trânsito em
julgado do v. Acórdão - Inexistência de prévio procedimento de
liquidação - Exceção acolhida, em razão da iliquidez do título - Agravo
provido.”
(Agravo de Instrumento no 2037335-68.2013.8.26.0000, Relatora Des.
Silvia Rocha, 29a Câmara de Direito Privado, Julgado em
05/02/2014)
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Admissível a exceção de pré-
executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de
inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova
documental, sem necessidade de dilação probatória. CITAÇÃO

Afastada a alegação de nulidade do feito por ausência de citação válida
- O art. 239, § 1o, do CPC/2015, ao contrário do que estabelecia o art.
214, do CPC/1973, determina que o simples comparecimento do
integrante do polo passivo basta para suprir eventual nulidade ou falta
de citação e para dar início à fluência do prazo para o oferecimento da
defesa. PENHORA - Na penhora on line de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira do devedor, é dispensável a prévia intimação da
agravante, como expressamente previsto no art. 854, caput, do
CPC/2015, dado que o contraditório é diferido (CPC/2015, art. 854, §§
2o e 3o). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Cédula de crédito
bancário, representativa de operação de crédito, de qualquer
modalidade, como previsto no art. 26, da LF 10.931/2004, acompanhada
de demonstrativo de débito e preenchidos os requisitos previstos no art.
28, da mesma Lei, é título executivo extrajudicial, independentemente de
haver ou não novação da dívida confessada ou da origem desta, bem
como dos documentos relativos à dívida originária confessada Cédula
de crédito bancário, ainda que não subscrita por duas testemunhas, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
11/12
LKT
título executivo extrajudicial, visto que não há exigência neste sentido,
nos termos dos arts. 28 e 29, da LF 10.931/04, e arts. 783 e 784, XII, do
CPC/2015 No caso dos autos, além da cédula de crédito bancário
exequenda, assinada pela parte excipiente, a inicial da execução veio
instruída com demonstrativo de débito, no qual constam os cálculos
realizados, com especificação do principal e encargos exigidos, em
conformidade com o estabelecido no inciso I, do art. 28, § 2o, da LF
10.913/04, que atendem os requisitos do art. 28, § 2o, da LF 10.913/04
Como a cédula de crédito bancário exequenda, que compreende crédito
decorrente de operação de crédito, na modalidade de contrato de
financiamento nela especificada, satisfaz os requisitos do art. 28, da LF
10.913/04,
ela
constitui
título
executivo
extrajudicial,
independentemente da juntada de documentos relativos a outros
contratos bancários A cédula de crédito bancário embasadora da
execução constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28,
da LF 10.931/04, e arts. 784, XII, e 783, do CPC/2015 Rejeição da
alegação de nulidade da execução, por ausência de título executivo -
Manutenção da r. decisão agravada. Recurso desprovido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2249482-35.2019.8.26.0000, Relator Des.
Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, Julgado em
16/12/2019)
“Agravo de Instrumento
Processual Civil
Exceção de Pré-
executividade proposta pelo Município de Paulínia
Decisão de
Magistrado "a quo" que a rejeita
Recurso pelo Município

Provimento de rigor. 1. De proêmio não viceja a assertiva relativa à
falha de representação processual porque inerente aos poderes
atribuídos aos Procuradores Municipais e defesa de interesses do
Município sem prévia anuência do Chefe do Poder Executivo local
Também admissível a Exceção de Pré-executividade
Instituto
processual fruto da construção doutrinária de limites restritos No caso
presente, possível o reconhecimento da matéria atinente à validade do
título judicial sob o argumento de que em confronto com entendimento
do C. STF. 2. No que toca à questão de fundo, efetivamente não pode
prosperar o cumprimento de Sentença porquanto descabida a retroação
de efeitos para a data da aventada preterição Reconhecimento que se
deu quando da prolação do Acórdão na Ação de Conhecimento, este
sendo o marco para os reflexos Inteligência do art. 535, III, e § § 5o e
7o do CPC e observância imperiosa do quanto decidido no RE no
724.347/DF pelo C. STF em sede de Repercussão Geral, a autorizar a
excepcional relativização da coisa julgada, vedado o enriquecimento
sem causa. 3. Acolhimento da Exceção de Pré-executividade que se
impõe para julgar extinto o cumprimento da obrigação por
inexigibilidade do título. Decisão reformada - Recurso provido.” (g.n.)
(Agravo de Instrumento no 2172621-08.2019.8.26.0000, Relator Des.
Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, Julgado em
11/10/2019)
Assim, reconhecida a inexigibilidade do título executivo judicial,
nulo é o cumprimento de sentença, de modo que prejudicada a discussão e análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154544-48.2019.8.26.0000 - Voto no 1.780
12/12
LKT
demais tópicos aventados neste recurso (redução do valor da astreintes, honorários
sucumbenciais e multa processual pelo descumprimento na fase executiva).
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, acolhendo-se
a exceção de pré-executividade da agravada e declarando-se nulo o cumprimento de
sentença.
FRANCISCO SHINTATE
Relator